Tribunal: TJMT
Processo: 1036810-79.2022.8.11.0041
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-10
Data de publicação: 2024-07-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1036810-79.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Desconto em folha de pagamento, Bancários, Empréstimo consignado, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MOIZES BARBOSA DA SILVA - CPF: 442.645.421-20 (APELADO), CLEITON CARLOS KLASNER - CPF: 048.863.391-58 (ADVOGADO), MARIANNA BARROS SABER - CPF: 046.353.241-41 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Apelação Cível
nº 1036810-79.2022.8.11.0041 – Cuiabá.

Apelante
:
Banco Pan S.A.

Apelado:
Moizes Barbosa da Silva.

E M E N T A

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL, RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – PRELIMINARES DE PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA AFASTADAS - CONTRATO
DE
CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC)
– JUNTADA DE DOCUMENTO EM GRAU RECURSAL – IMPOSSIBILIDADE – LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO PAN -
ONEROSIDADE EXCESSIVA
– JUROS REMUNERATÓRIOS –
TAXA MÉDIA DE MERCADO –
VERBA HONORÁRIA SUCUMBENCIAL – FIXAÇÃO COM BASE NO VALOR DA CAUSA – INSURGÊNCA SOBRE A BASE DE CÁLCULO – ORDEM DE PREFERÊNCIA – INCIDÊNCIA SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Restando verificado a existência de transferência de valores do banco ao consumidor, valendo-se de um contrato de cartão de crédito consignado, resta evidente o intuito de burlar a margem de consignação legalmente admitida, além da cobrança de juros superiores ao praticado nos empréstimos consignados, causando a onerosidade excessiva ao consumidor e tornando a dívida impagável.

A Segunda Seção do c. STJ ao apreciar o tema afeto a ordem de preferência para arbitrar honorários sucumbenciais – que foi abordado no julgamento do REsp n. 1.746.072/PR, fixou orientação de que primeiro deve ser considerado a condenação e, não havendo condenação, sobre o proveito econômico obtido pelo vencedor e, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa e, por fim, havendo ou não condenação, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou em que o valor da causa for muito baixo, deverão, só então, ser fixados por apreciação equitativa.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível
nº 1036810-79.2022.8.11.0041 – Cuiabá.

Apelante
:
Banco Pan S.A.

Apelado:
Moizes Barbosa da Silva.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo Banco Pan S.A., em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, que nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c nulidade contratual, restituição e indenização por dano moral que lhe move no Banco Pan S.A., julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para converter o contrato de cartão crédito consignado com reserva de margem consignável (RMC) para contrato de empréstimo consignado comum, devendo incidir sobre o contrato ora convertido, juros conforme taxa média de mercado do Banco Central da data de cada depósito, ao tempo condenou a instituição à repetição do indébito de forma simples. E em razão da sucumbência recíproca, condenou as partes, na proporção de 80% para o banco e 20% para o autor, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, arbitrado em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, devendo ser observada, da mesma forma, os percentuais de distribuição. Todavia, fica suspensa a exigibilidade das verbas a cujo pagamento foi condenando o autor, que litiga sob o pálio da justiça gratuita.

Em suas razões recursais, o apelante argui, em sede de preliminares, a ocorrência de decadência, prescrição quinquenal e a possibilidade de juntada de documentos posterior. No mérito, alega a ilegitimidade passiva parcial da instituição, argumentando, para tanto, que adquiriu tão somente, parte da carteira de cartão de crédito do Banco Cruzeiro do Sul S.A., sendo ilegítima para responder sobre questões anteriores à arrematação. Aduz a validade do negócio jurídico entabulado, com informações clara acerca da modalidade contratada, tanto que o autor utilizou o cartão para saques, afastando a tese de vício de consentimento.
Expõe ainda sobre a inexistência de má-fé capaz de ensejar o do dano material, por não ocorrer a cobrança indevida e muito menos efetivo pagamento em excesso, bem como, requer o afastamento da restituição dos valores descontados. E Insurge quanto à fixação da sucumbência recíproca. Ao final, pleiteia o provimento do recurso.

A parte apelada apresentou contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso (id. 219747729).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 10 de julho de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível
nº 1036810-79.2022.8.11.0041 – Cuiabá.

Apelante
:
Banco Pan S.A.

Apelado:
Moizes Barbosa da Silva.

V O T O

Cinge-se dos autos que Moizes Barbosa da Silva propôs ação declaratória de inexistência de débito c/c nulidade contratual, restituição e indenização por dano moral em desfavor do Banco Pan S.A.,
aduzindo que é servidor público estadual e contratou empréstimo consignado junto à instituição financeira em 2012.

Aduz que ao passar dos anos, percebeu que os descontos mensais provenientes do empréstimo não se encerravam e os valores estavam aumentando, quando descobriu que os descontos diretamente de seu holerite se tratavam de modalidade de cartão de crédito e não de empréstimo consignado.

Alega que os descontos são realizados desde 2012, ultrapassando 11 anos ininterruptos, sendo cerca de 117 descontos mensais na folha de pagamento do autor, totalizando o valor de R$ 4.553,62 (quatro mil quinhentos e cinquenta e três reais e sessenta e dois centavos).

Após o tramite processual, o d. magistrado
a quo
julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para converter o contrato de cartão crédito consignado com reserva de margem consignável (RMC) para contrato de empréstimo consignado comum, devendo incidir sobre o contrato ora convertido, juros conforme taxa média de mercado do Banco Central da data de cada depósito, ao tempo condenou a instituição à repetição do indébito de forma simples. E em razão da sucumbência recíproca, condenou as partes, na proporção de 80% para o banco e 20% para o autor, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, arbitrado em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, devendo ser observada, da mesma forma, os percentuais de distribuição. Todavia, fica suspensa a exigibilidade das verbas a cujo pagamento foi condenando o autor, que litiga sob o pálio da justiça gratuita.

Pois bem.
Com relação a prescrição suscitada pelo apelante,

mister
se faz constar que o objeto da lide se refere a contrato de cartão de crédito consignado, cuja obrigação é de trato sucessivo, em que o termo inicial do prazo prescricional é o vencimento da última parcela.

Nesse sentido é o entendimento jurisprudencial,
in

verbis
:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. HARMONIA ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.

(...)

3.
O termo inicial do prazo prescricional da pretensão de repetição do indébito relativo a desconto de benefício previdenciário é a data do último desconto indevido
. Precedentes. (...)”
(STJ, AgInt no AREsp 1658793/MS, 4ª Turma, Rel. Min. Raul Araújo, j. 25.05.2020 – negritei e grifei)

Logo, não há que falar em prescrição, ainda que parcial, pois as prestações continuam a ser debitadas diretamente da folha de pagamento do apelado até os dias atuais,
de modo que rejeito a preliminar suscitada.

Quanto à preliminar de decadência, é possível observar que os autos versam não somente sobre pedido de anulação do contrato, mas também pela revisão e conversão da modalidade do pacto, motivo pelo qual não há que se falar na incidência da regra do art. 178 do Código Civil.

Nesse sentido, andou bem a d. magistrada,
verbis:

“Quanto a decadência, podemos verificar que a pretensão autoral é a declaração revisão do contrato de cartão de crédito, além de sua conversão em contrato de empréstimo consignado, pretendendo seu cancelamento e ainda, rebatendo juros.

Não há pedido apenas de anulação de contrato para ser arguido a decadência nos termos do art. 178 do Código Civil.

“Art. 178. É de quatro anos o prazo de decadência para pleitear-se a anulação do negócio jurídico, contado:

I - no caso de coação, do dia em que ela cessar;

II - no de erro, dolo, fraude contra credores, estado de perigo ou lesão, do dia em que se realizou o negócio jurídico;

III - no de atos de incapazes, do dia em que cessar a incapacidade.”

Ou seja, não há que falar em decadência do direito de o Autor de postular pela revisão do negócio jurídico, pelo decurso de prazo de quatro anos, considerando que a parte não pretende a anulação ou rescisão do contrato, mas sim, sua conversão e revisão. Rejeito.”
(Id. 163765977).

Nesse sentido, já decidiu esta Câmara,
verbis:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS

–

PRELIMINAR DE DECADÊNCIA – REJEITADA – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE CARTÃO DE CRÉDITO – VÍCIO DE CONSENTIMENTO EVIDENCIADO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – CONVERSÃO PARA EMPRÉSTIMO PESSOAL CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO – DETERMINAÇÃO DE RECÁLCULO DOS VALORES – REPETIÇÃO DO INDÉBITO – POSSIBILIDADE – RECURSO CONHECIDO DESPROVIDO.

A ação revisional de cláusulas não deve ser confundida com anulação do negócio jurídico, razão pela qual não há incidência do prazo decadencial previsto no art. 178, II, do CC.
(...)
”. (RAC n.º 1017336-93.2020.8.11.0041, 3ª Câm. Direito Privado, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 27.04.2022 – negritei).

Portanto, também
rejeito a preliminar vindicada
.

Ainda em sede de preliminar, o apelante alega a possibilidade de juntada de documentos em sede recursal, justificando que “a juntada posterior apenas ocorreu tendo em vista que o banco réu não teve acesso tempestivo aos documentos, haja vista que a referida via se encontra em posse de empresa de guarda terceirizada e localizada na cidade de São Paulo - SP, a qual presta serviço de administração e guarda das vias originais como forma de garantir a plena segurança dos instrumentos contratuais.”.

Portanto
, no
presente
caso, a
alegada

desculpa

apenas

confirma
que os
papéis
estavam
sob

a

responsabilidade
do Banco e que este poderia
apresentá-
los
de

forma

oportuna
. O fato de
estarem
supostamente
sob
posse de
um
terceiro, encarregado
da
guarda
dos
documentos,
não

tem

relevância
,
pois
o Banco,
caso
não
os

detenha,
deveria ter
um

método
para acessar os seus
próprios
documentos
,

o
que é sua
responsabilidade
. Não
se

pode

modificar

as

normas

processuais
porque o banco, ou
a
empresa terceirizada, não tem
uma
organização mínima dos documentos
relacionados

à
sua atividade e,
neste
caso,
essencial

para

o
seu direito de defesa.

Neste norte, soa a jurisprudência deste Tribunal,
verbis: “APELAÇÃO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - AUSÊNCIA DE PROVAS DA LEGALIDADE DA NEGATIVAÇÃO –
DOCUMENTO NOVO - ART. 435, CPC - IMPOSSIBILIDADE – NÃO DEMONSTRADO JUSTO MOTIVO DE IMPEDIMENTO DA JUNTADA EM MOMENTO OPORTUNO
– DANO MORAL CONFIGURADO – MAJORAÇÃO INDENIZAÇÃO - RECURSO DO RÉU DESPROVIDO - RECURSO DA AUTORA PROVIDO.

Se a parte autora alega não ter contratado empréstimo consignado junto ao banco requerido, a este incumbe comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, como preceitua o art. 373, II, do CPC.

Se os documentos juntados com a apelação referem-se a fato ocorrido anteriormente ao ajuizamento da ação e, ausente demonstração de impossibilidade de produção da referida prova, em momento oportuno, não se permite reputá-los como novos, nos moldes definidos pelo artigo 435 e seu parágrafo único, do Código de Processo Civil.

É fato gerador de danos morais, que decorrem do próprio fato (dano in re ipsa), a indevida manutenção de nome em cadastros dos órgãos de proteção ao crédito.

O valor arbitrado a título de danos morais deve levar em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva”.

(RAC

1000017-40.2019.8.11.0044, Rel. Des.

Guiomar Teodoro Borges, 4ª

Câmara de Direito Privado, Julgado em 15.09. 1- negritei).

Nesse sentido se posiciona o STJ,
verbis
:

“é admissível a juntada de documentos novos, inclusive na fase
recursal
, desde que não se trate de
documento
indispensável à propositura da ação, inexista má-fé na sua ”
(
REsp 1721700/SC
, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 08/05/2018, DJe 11.05.2018).

Portanto, incabível a admissão dos documentos, devendo ser indeferido o pedido de
juntada
.

Superada
a análise das questões suscitadas, passo a examinar o mérito da presente demanda.

Inicialmente, quanto à ilegitimidade passiva parcial do banco,
em relação
ao contrato objeto dos autos, ao argumento de que o débito é relativo a cartão consignado que teria se iniciado com o Banco Cruzeiro do Sul S.A., de quem adquiriu a carteira de cartão de crédito.

Em que pese às alegações da instituição, o próprio banco reconheceu ter adquirido parte da carteira de cartão de crédito do banco Cruzeiro do Sul. Dessa forma, entendo que a atual responsável pelo contrato objeto da demanda é a instituição apelante.

Ademais,
é de bom alvitre destacar que o apelado, em momento algum, alega a ausência de contratação, mas sim, que contratou junto à instituição financeira o que acreditava ser empréstimo consignado e que, posteriormente, foi surpreendido com a constatação de que na realidade se tratava da modalidade cartão de crédito consignado.

Nesse passo, é cediço que os contratos de natureza bancária estão inseridos no rol dos contratos de adesão, portanto, a aplicação do CDC é imperiosa e também por constar a atividade bancária expressamente elencada no artigo 3º, §2º, do Código de Defesa do Consumidor.

Nesse sentido é o entendimento sedimentado do c. STJ, disposto na
Súmula 297: “
O Código de Defesa do Consumidor é aplicável as instituições financeiras”
.

Visto isso, analisando o caderno processual, com
relação à
argumentação
do
autor

sobre

a

falta
de contratação de
um
cartão de crédito consignado,
suas

alegações

são

procedentes
. Nesse
aspecto
, o
banco
não
apresenta

evidências de
ter fornecido
as

informações

necessárias

sobre

o

tipo
de empréstimo que estava sendo
acordado
.
Não

existe

nenhuma

prova

que

demonstre
que
o

apelado foi

devidamente

informado

de
que o
contrato

realizado
com a instituição bancária
era

para

um
cartão de crédito consignado,
no

qual apenas os pagamentos mínimos
do
cartão
seriam descontados de sua folha de pagamento.

E mesmo que as circunstâncias fossem diferentes, o banco não juntou aos autos o contrato de cartão de crédito consignado, presumindo-se a contratação de empréstimo consignado.

Desse modo, resta evidente que o intuito de disponibilizar esse tipo de contratação é burlar a margem de consignação legalmente admitida, além da cobrança de juros superiores ao praticado nos empréstimos consignados, causando a onerosidade excessiva ao consumidor e tornando a dívida impagável.

Andou bem o d. magistrado ao consignar:

“Conforme destacado no relatório da presente sentença, a parte autora objetiva alterar a modalidade de contratação de cartão de crédito consignado para empréstimo consignado pessoal, aduzindo, para tanto, que adquiriu empréstimo consignado há tempos, mas que ao passar dos anos percebeu que os referidos descontos não se encerravam e, a despeito dos inúmeros pagamentos já realizados, o valor do débito só aumentava.

Com efeito, verifica-se que a autora recebeu valores em sua conta que foram disponibilizados pelo banco demandado através de transferência bancária, demonstrando que não se tratou de efetiva utilização de cartão de crédito na modalidade comum em que são realizadas compras das mais variadas espécies, o que acaba por comprovar que a natureza da operação possui inequívoca feição de empréstimo pessoal.

Ademais, em todo o período dos descontos
não foi realizada nenhuma compra a crédito com o cartão que lhe foi disponibilizado
, mas apenas alguns saques complementares, comprovando, portanto, que o consumidor compreendia que o contrato celebrado com o banco tinha natureza de empréstimo consignado.

(...)

É nesse ponto em específico que a questão toma contornos de abusividade, já que não há a devida informação ao consumidor de como os descontos dessa modalidade de contratação se dão (na prática) em relação ao valor emprestado, pois ninguém, em sã consciência, se proporia a celebrar um contrato que, pela forma de amortização é, a bem da verdade, uma dívida interminável porque o desconto se dá, apenas, em relação ao valor mínimo da fatura (
ainda que haja dinheiro em conta para o pagamento de todo o montante devido ou saldo positivo frente à fonte pagadora
), sendo, em relação ao remanescente, aplicada correção por meio de taxas de juros muito altas que acabam por aumentar, e não diminuir o montante devido, caracterizando, assim, verdadeira cláusula leonina de dificílima compreensão.”.
(id. 219747722).

Portanto, resta claro houve flagrante afronta aos princípios da informação e transparência, notadamente em razão de não informar ao cliente acerca do valor efetivo da operação, da quantidade de parcelas a pagar e principalmente a taxa de juros praticada.

Nesse passo, conforme o disposto no art. 39, inciso V, do CDC, é vedado ao fornecedor de produtos ou serviços, dentre outras práticas abusivas, exigir do consumidor vantagem manifestamente excessiva.

Assim, tenho que não merece reparo a sentença que determinou a revisão contratual, com a incidência de juros remuneratórios pela taxa média do mercado à época da contratação.

Acerca do tema, o art. 170, do C. Civil, dispõe que se
“o negócio jurídico nulo contiver os requisitos de outro, subsistirá este quando o fim a que visavam as partes permitir supor que o teriam querido, se houvessem previsto a nulidade.”

Nesse sentido é o entendimento deste e. Tribunal,
verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL, RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE CARTÃO DE CRÉDITO
– VÍCIO DE CONSENTIMENTO EVIDENCIADO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO –
CONVERSÃO PARA EMPRÉSTIMO PESSOAL CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO, PARA APOSENTADO
– DETERMINAÇÃO DE RECÁLCULO DOS VALORES – EVENTUAL COBRANÇA INDEVIDA – MERO DISSABOR NÃO INDENIZÁVEL

– DANO MORAL AFASTADO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

A instituição financeira, diante da atividade de risco que desenvolve, responde pelas disfunções de seus serviços, absorvendo os danos daí decorrentes, a teor do que disciplina a Súmula nº 479 do STJ.

Necessária a conversão da contratação para empréstimo consignado, observada a taxa média de mercado dos juros remuneratórios para operações da mesma natureza, de modo a evitar o enriquecimento ilícito de uma das partes.

Não há dano moral indenizável no caso concreto, haja vista a inexistência de comprovação do dano real sofrido pela parte, já que a parte autora teve a clara intenção de contratar um empréstimo consignado. Logo, a simples cobrança indevida, por si só, não configura situação vexatória nem abalo psíquico, tratando-se, na verdade, de mero dissabor.”
(RAC n. 1046534-15.2019.8.11.0041, 3ª Câm. de Direito Privado, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 03.02.2021 - negritei)

“APELAÇÃO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS EM DECORRÊNCIA DE DESCONTO INDEVIDO -
EMPRÉSTIMO PESSOAL OFERECIDO PELO BANCO
- DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO -
UTILIZAÇÃO DE SALDO DO CARTÃO DE CRÉDITO (RMC)
- VÍCIO DE CONSENTIMENTO -
CONVERSÃO DA MODALIDADE CONTRATUAL PARA EMPRÉSTIMO CONSIGNADO
- LIMITAÇÃO DA TAXA DE JUROS - RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES DOS VALORES DESCONTADOS EM EXCESSO, CASO HAJA COMPROVAÇÃO - DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Configura falha na prestação do serviço a conduta da instituição financeira que induz o cliente a erro ao celebrar contrato de cartão de crédito consignado, quando o consumidor acredita tratar-se de empréstimo pessoal.

É caso de conversão da contratação para empréstimo consignado, observada a taxa média de mercado dos juros remuneratórios para operações da mesma natureza, condição que enseja a restituição, na forma simples, de valores descontados em excesso, caso haja comprovação
.

Se não demonstrados os requisitos da reparação civil, não é cabível a indenização a título de dano moral.”
(RAC n. 1014360-16.2020.8.11.0041, 4ª Câm. de Direito Privado, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 24.02.2021 - negritei)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL C/C REPETICAO DE INDEBITO E DANOS MORAIS E ANTECIPAÇAO TUTELA – CONSUMIDOR / FUNCIONÁRIO PÚBLICO – INDUZIDO AO ERRO – ASSINA CONTRATO DE “CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO ACREDITANDO SER EMPRÉSTIMO PESSOAL CONSIGNADO EM FOLHA –
OFENSA AO PRINCÍPIO DA INFORMAÇÃO E TRANPARÊNCIA
– ART. 46 E 4º DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – RESTITUIÇÃO, HAVENDO, É DEVIDA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O Código de Defesa do Consumidor impõe ao fornecedor a adoção de um dever de conduta, ou de comportamento positivo, de informar o consumidor a respeito das características, componentes e riscos inerentes ao produto ou serviço. Informação adequada implica em correção, clareza, precisão e ostensividade, sendo o silêncio, total ou parcial, do fornecedor, a respeito da utilização do serviço, uma violação do princípio da transparência que rege as relações de consumo.

A indução do consumidor em erro, por acreditar que estava contratando empréstimo consignado em folha, quando, na realidade, se tratava da contratação via cartão de crédito, viola os princípios da probidade e boa-fé contratual
.”
(N.U 1018308-68.2017.8.11.0041, 1ª Câm. de Direito Privado, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, j. 02.03.2021 - negritei).

“
APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL E RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS -
CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) - DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO - LIMITAÇÃO DA TAXA DE JUROS - RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES DOS VALORES DESCONTADOS EM EXCESSO CASO HAJA COMPROVAÇÃO
- RECURSO DESPROVIDO.

Configura falha na prestação do serviço a conduta da instituição financeira que induz o cliente a erro ao celebrar contrato de cartão de crédito consignado, quando o consumidor acredita tratar-se de empréstimo pessoal.

É caso de limitar as taxas de juros aplicadas ao contrato e determinar a restituição, na forma simples, de valores descontados em excesso, caso haja comprovação
.
”

(RAC n. 1044422-05.2021.8.11.0041, 4ª Câm. De Direito Privado, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, J. 04.05.2022).

Reconhecido o vício na contratação, resta evidente o dever da instituição financeira restituir os valores descontados em excesso na forma simples, caso haja comprovação, após a devida apuração em sede de liquidação de sentença, conforme fixado.

Superada essa questão, verifico que o juízo de origem,
data vênia,
equivocou-se ao arbitrar os honorários advocatícios com base no valor da causa, conforme dispõe o art. 85, §2º, do CPC. Explico.

A Segunda Seção do c. STJ ao apreciar o tema afeto a ordem de preferência para arbitrar honorários sucumbenciais – que foi abordado no julgamento do REsp n. 1.746.072/PR, fixou orientação de que
primeiro deve ser considerado a condenação
e, não havendo condenação, sobre o proveito econômico obtido pelo vencedor e, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa e, por fim, havendo ou não condenação, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou em que o valor da causa for muito baixo, deverão, só então, ser fixados por apreciação equitativa. Confira,
verbis
:

“RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. NOVAS REGRAS: CPC/2015. REGRA GERAL OBRIGATÓRIA (ART. 85, § 2º). REGRA SUBSIDIÁRIA (ART. 85, § 8º). PRIMEIRO RECURSO ESPECIAL PROVIDO. SEGUNDO RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.

(...) 4.
Tem-se, então, a seguinte ordem de preferência:
(I) primeiro, quando houver condenação, devem ser fixados entre 10% e 20% sobre o montante desta (art. 85, § 2º
); (II) segundo, não havendo condenação, serão também fixados entre 10% e 20%, das seguintes bases de cálculo: (II.a) sobre o proveito econômico obtido pelo vencedor (art. 85, § 2º); ou (II.b) não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, sobre o valor atualizado da causa (art. 85, § 2º); por fim, (III) havendo ou não condenação, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou em que o valor da causa for muito baixo, deverão, só então, ser fixados por apreciação equitativa (art. 85, § 8º)
.

5. A expressiva redação legal impõe concluir: (5.1) que
o § 2º do referido art. 85 veicula a regra geral, de aplicação obrigatória, de que os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados no patamar de dez a vinte por cento, subsequentemente calculados sobre o valor: (I) da condenação
; ou (II) do proveito econômico obtido; ou (III) do valor atualizado da causa; (5.2) que o § 8º do art. 85 transmite regra excepcional, de aplicação subsidiária, em que se permite a fixação dos honorários sucumbenciais por equidade, para as hipóteses em que, havendo ou não condenação: (I) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (II) o valor da causa for muito baixo. [...]”
(Rel. Min. Raul Araújo, j. 13.02.2019 – negritei e grifei)

Dessa forma, diante da orientação fixada pelo c. STJ, é de clareza solar que, diante da condenação na restituição dos valores de forma simples, o percentual deverá incidir sobre o valor da condenação, em obediência a ordem de preferência disposta no art. 85, §2º, do CPC, eis de acordo com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença merece reforma parcial
,
para fixar o valor da condenação como base de cálculo
, nos termos do art. 85, §2º do CPC.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PARCIAL PROVIMENTO.

Cuiabá, 10 de julho de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/07/2024